Tribunal: STF
Processo: ARE 1571453
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença especial. Conversão em pecúnia. Prescrição. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Alegada afronta ao art. 97 da CF e à Súmula vinculante 10. Improcedência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa, além de exigir o revolvimento da moldura fática delimitada na origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário e, ainda, diante da inexistência de violação ao art. 97 da CF/88.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: saber se o recurso extraordinário interposto demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional; e ii) saber se houve ofensa ao princípio da reserva de plenário. 



    III. Razões de decidir



    3. A revisão do entendimento firmado pela instância de origem, a fim de alcançar conclusão diversa sobre o direito à conversão de licença especial em pecúnia, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Quanto à alegação de violação ao art. 97 da Constituição federal e à Súmula Vinculante 10, constata-se que o acórdão recorrido não declarou inconstitucional, tampouco afastou a aplicação da legislação infraconstitucional com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, mas, apenas interpretou os dispositivos infraconstitucionais e os fatos pertinentes ao caso concreto.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.